Tribunal: STF
Processo: HC 218892
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tentativa de homicídio e corrupção de menores. Condenação transitada em julgado. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, sem pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF da 1ª Região, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA. FRAÇÃO DE 1/3. FIXAÇÃO FUNDAMENTADA CONSOANTE O ITER CRIMINIS PERCORRIDO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 



    1. A fração de diminuição em razão da tentativa restou fixada em razão do iter criminis percorrido — a vítima sofreu diversos golpes de facas em regiões vitais do corpo humano e, somente não veio a óbito, porque fora submetida a intervenção cirúrgica que impediu o resultado morte —, pelo que não há como infirmar a decisão proferida pelas instâncias ordinárias no sentido de que o iter criminis se aproximou ao máximo do resultado consumativo. 



    2. Nesse cenário, seria necessária incursão na esfera fático-probatória dos autos para se averiguar o cumprimento das etapas de execução do delito, tarefa inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 



    3. Agravo regimental improvido.



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 10 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes previstos no art. 121, § 2º, II e IV, c/c o art. 14, II, do Código Penal e no art. 244-B da Lei n. 8.069/90.



3. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJ/MG) negou provimento à apelação da defesa. Em seguida, foi impetrado habeas corpus no STJ. O Relator do HC 716.547, Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF da 1ª Região, denegou a ordem. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante insurge-se contra a pena imposta em razão da prática do crime de tentativa de homicídio qualificado. Alega que “a redução de pena face à tentativa deve ser aplicada em seu patamar máximo, de 2/3 (dois terços), vez que o iter criminis percorrido permaneceu demasiadamente distante da consumação”. Ressalta, ainda, que:



    “(...) em que pese a vítima ter sido atingida pelos golpes de faca, é imperioso levar em consideração que o paciente deliberadamente abandonou a ação delitiva e se evadiu do local dos fatos, o que possibilitou o atendimento prestado à vítima, que sobreviveu. Tanto é assim que, a causa de diminuição da tentativa foi acertadamente reconhecida.



    Ou seja, independentemente da chegada dos policiais, foi o paciente quem deliberadamente tomou a decisão de abandonar a empreitada criminosa e se evadir do local, em muito se distanciando da consumação do delito em seus atos executórios, pois, poderia ter permanecido no local e continuado o ato delitivo, ou mesmo impedido ou retardado o socorro prestado à vítima. 



    Desta forma, há de se considerar que o ato do paciente em abandonar a empreitada criminosa possibilitou a efetiva prestação de socorro à vítima, merecendo a máxima redução pela tentativa. 



    Porém, faltaram com proporcionalidade os julgadores, ao aplicar a redução em apenas 1/3 (um terço) em vez de fazê-lo no patamar máximo de 2/3 (dois terços).” 



5. A defesa requer a concessão da ordem “para que seja redimensionada a pena do Paciente para o mínimo legal, em relação ao delito de homicídio qualificado na modalidade tentada”.



6. Decido.



7. O habeas corpus não deve ser concedido.



8. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. No caso, em consulta à página oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na internet, verifico que a condenação transitou em julgado.



9. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



10. Não bastasse isso, o STF já decidiu que a “quantificação da causa de diminuição de pena relativa à tentativa (art. 14, II, CP) há de ser realizada conforme o iter criminis percorrido pelo agente: a redução será inversamente proporcional à maior proximidade do resultado almejado” (HC 118.203, Rel. Min. Gilmar Mendes).



11. No caso, a autoridade impetrada não divergiu desse entendimento, ao assentar que “a fração de diminuição em razão da tentativa (1/3) restou fixada em razão do iter criminis percorrido — a vítima sofreu diversos golpes de facas em regiões vitais do corpo humano e, somente não veio a óbito, porque fora submetida a intervenção cirúrgica que impediu o resultado morte —, pelo que não há como infirmar a decisão proferida pelas instâncias ordinárias no sentido de que o iter criminis se aproximou ao máximo do resultado consumativo”.



12. Sendo assim, para dissentir-se das conclusões das instâncias precedente quanto ao iter criminis percorrido pelo acionante, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus.



13.  Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 30 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator